Tribunal: STF
Processo: HC 233359
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 857.738/MG. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do delito previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal (latrocínio). 



    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo negado provimento ao recurso. Transitada em julgado a condenação, protocolou-se pedido de revisão criminal, que foi indeferido pela Corte estadual.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em apertada síntese, inexistir prova para subsidiar a condenação. Salienta a nulidade do interrogatório realizado em sede policial, tendo em vista que o paciente, além de estar desacompanhado de advogado, não foi informado de seu direito de permanecer em silêncio. Articula com a nulidade do acórdão alusivo à apelação, uma vez pautado no "direto penal do inimigo". Frisa que o paciente, na fase judicial, negou categoricamente a prática do delito. Destaca que as testemunhas nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos. Diz que a condenação foi subsidiada por circunstâncias que circundam a gravidade do crime. Defende que "se mostra mister realizar toda a análise da evidência dos autos, a fim de se discutir se a decisão condenatória foi prolatada de forma contrária à prova dos autos, situação configuradora do manifesto constrangimento ilegal". 



    5. Busca, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório, até o julgamento final do writ, concedendo-se ao paciente o direito de aguardar em liberdade. No mérito, pretende a absolvição do paciente. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, em análise perfunctória, limitou-se assentar a inexistência de elementos aptos a revelar ilegalidade manifesta, reservando ao Colegiado o exame do mérito da impetração, solicitando informações ao juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator